Tribunal: TJPA
Processo: 0803949-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803949-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON GABRIEL DE JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. crimes do art. 157, § 2º, inciso II, do CP. prisão

em flagrante convertida em preventiva.

arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico em sede inquisitorial diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo penal.

ilegalidade não reconhecida. necessidade de meros indícios suficientes de autoria para a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do cpp. precedentes do stj.
alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional. ausência de prova pré-constituída. decreto preventivo não juntado aos autos. deficiência na instrução que impossibilita a análise do pedido.

alegada falta de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia. improcedência.
decisum
minimamente fundamentado. o juízo
a quo
asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se à fundamentação primeva.

precedentes. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.

No caso dos autos, trata-se de prisão preventiva que, de acordo com o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Para a condenação do agente é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo,
para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria
. Precedentes.

3.

Eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia preventiva, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução.

4.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, constata-se que o impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Inviabilizada a análise dos fundamentos adotados para imposição da segregação cautelar, diante da ausência do ato decisório, restando evidenciado a deficiente instrução do
writ
.

5.

Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que foi minimamente fundamentada, notadamente por inexistir qualquer alteração fática que permitisse a revogação da custódia cautelar, inclusive, com menção expressa à persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. Precedentes;

6.

A manutenção da prisão cautelar se encontra minimamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso

demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e SUA periculosidade, não havendo que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

7.

Persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual. Precedentes;

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

9.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

10.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte, e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exma.
Desa.
Eva do Amaral Coelho.

.

Belém, 11 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAYCON GABRIEL DE JESUS DA SILVA
, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, preso em flagrante no dia 23/02/2023, tendo a custódia sido convertida em preventiva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

O impetrante aduz que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a)
existência de nulidade/vício no auto de reconhecimento do acusado, que se deu por meio fotográfico em sede inquisitorial, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP; b)
falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar e do
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação
da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “
no dia 23/02/2023, por volta de 21h40min, na Rua Frei Ambrósio, próximo ao Colégio Onésima Pereira de Barros, os denunciados Bruno Andrade da Silva e Maycon Gabriel de Jesus da Silva, em união de desígnios e mediante grave ameaça, subtraíram bens da vítima Emanuele Coutinho Cardoso. Conforme apurado, no dia e local acima mencionados, a vítima seguia a pé pela via pública, acompanhada de Raira de Fátima. Nessa ocasião, a ofendida e Raira foram surpreendidas pelos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e foi em direção a vítima e disse: “NÃO REAGE SENÃO EU ATIRO”, bem como tentou puxar a bolsa da ofendida, a qual ainda procurou impedi-lo, mas diante da grave ameaça, decidiu entregar o objeto. Após a ação delitiva, os demandados empreenderam fuga, e a vítima, então, acionou a polícia militar para informar o ocorrido. Na oportunidade, foi esclarecido pela ofendida aos militares que os imputados estavam em uma motocicleta de cor preta que encontrava-se “rebaixada”, bem como que estes subtraíram sua bolsa, carteira de identidade, cartão da caixa econômica, CPF e um aparelho celular SAMSUNG A12, cor preta, IMEI 1 nº 359410820008330. Minutos depois do ocorrido, uma segunda guarnição militar visualizou dois indivíduos parados em um semáforo situado entre as Avenidas Borges Leal e Morais Sarmento, em uma motocicleta Honda CG 125 Fan Ks, cor preta, placa NSI7842, com a lanterna traseira apagada e a placa com letras de difícil identificação. Os policiais então acompanharam os dois indivíduos, e foi dado voz de parada a estes quando estavam na Av. Mendonça Furtado com a Tv. Frei Ambrósio. Realizada a revista pessoal, o condutor do veículo foi identificado como Bruno de Andrade da Silva e o garupa como Maycon Gabriel de Jesus da Silva. Com este último, foi encontrado o aparelho celular SAMSUNG A12, pertencente a vítima. No momento em que a vítima e a testemunha eram conduzidas a Delegacia, a guarnição militar que estava com estas viu o momento em que outra equipe abordava dois indivíduos, os policiais então mostraram fotos destes para a vítima e para Raíra, oportunidade em que ambas os reconheceram como autores do crime. Em sede policial, foi realizado o procedimento de reconhecimento de pessoa, oportunidade em que a vítima reconheceu novamente o denunciado Bruno como condutor do veículo, e o demandado Maycon como o garupa, o qual fez a abordagem e subtraiu seus bens. Interrogados, ambos os imputados optaram por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Por último, a vítima informou que dos bens subtraídos apenas o aparelho celular foi restituído, conforme Auto de Entrega (ID nº 87180590 – p. 26)
”.

O paciente foi preso em flagrante no dia 23/02/2023. Em decisão datada de 24/02/2023, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva. Logo após, no mesmo dia, em audiência de custódia, a decisão decretando a prisão cautelar foi mantida pelos mesmos fundamentos. O órgão ministerial ofereceu denúncia no dia 06/03/2023, imputando-lhe a prática do crime do art. 157, §2º, II do CP, a qual fora devidamente recebida em 10/03/2023.

Segundo informações da autoridade coatora, atualmente, os autos estão em fase de citação do coacto, com mandado encaminhado a Central de Mandados em 13/03/2023.

Eis a suma dos fatos.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE EM SEDE INQUISITORIAL, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entendia que “o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. Precedentes. [...]" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

No entanto, a Sexta Turma da Corte Superior, em 27/10/2020, quando do julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, aferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual
condenação
, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. O referido acórdão consignou que: “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia
, realizado na
fase do inquérito policial
, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando
observadas as formalidades previstas no art. 226
do Código de Processo Penal e quando
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”. Entendimento este que passou a ser adotado por todo o C. Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, pelos tribunais estaduais.

Nessa esteira, constata-se, portanto, que o simples reconhecimento fotográfico, sem a posterior confirmação do reconhecimento pessoal em juízo e, ainda, de outras provas colhidas na fase judicial, é insuficiente para determinar a autoria do delito.

No presente caso, contudo,
trata-se de prisão preventiva
que, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, exige apenas
indícios suficientes de autoria

e materialidade delitiva
, além de demonstração do perigo na liberdade do agente.

Conclui-se, desse modo que, para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, mas
para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria
.

No mesmo sentido, julgamento recente da Sexta Turma do C. STJ, nos autos do HC n. 651.595/PR, o qual reconheceu que, “
para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, atenda aos ditames do art. 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo,
para a decretação da prisão preventiva, os indícios suficientes de autoria são suficientes
. Além disso, bem assentou o Exmo. Ministro Relator que
o reconhecimento realizado na fase policial deve ser confirmado em juízo com maior brevidade possível
, uma vez que não é razoável a manutenção da prisão cautelar do agente por lapso temporal considerável até que seja confirmado tal reconhecimento em juízo”
. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Cumpre transcrever o referido julgado, assim como outros precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Não se desconhece o entendimento desta Sexta Turma de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
Contudo,
no caso, trata-se de prisão preventiva, o que, segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria
. Não obstante, tendo em vista tratar-se de medida extrema,
a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível
.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 6/8/2020 e cumprida em 19/1/2021, estando o paciente preso há aproximadamente 6 meses sem a confirmação do reconhecimento em juízo. Assim, de rigor a recomendação para que tal procedimento seja realizado o mais breve possível.

4. Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

5. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente e os demais agentes estavam vestidos de roupas da Polícia Civil e "dispararam diversos tiros contra o veículo, até que um destes atingiu o motor e o carro parou". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

6. Ademais, destacou-se que o paciente "encontra-se em gozo de livramento condicional [...], nos quais cumpre pena imposta face a prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2°, incisos I e II e 288, do Código Penal. No mais, [...] o indiciado ainda encontra-se respondendo a ação penal [...] pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal [...]", o que corrobora a necessidade da segregação cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Habeas corpus denegado. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias”. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO

1.
Não se desconhece o entendimento desta Corte de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2.
A hipótese, contudo, trata apenas de prisão preventiva, o que, conforme já reconheceu a Sexta Turma desta Corte, "segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria.
" (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Ademais, conforme o mesmo precedente, "tendo em vista tratar-se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível
."

3.
No caso, as decisões precedentes mencionam indícios de autoria verificados a partir de elementos diversos (palavra da vítima, filmagens de circuitos internos de videomonitoramento e extratos bancários), de modo que eventual admissão de nulidade do reconhecimento pessoal, legalmente estabelecido, não se mostra apto, nesse momento, a suplantar os citados "indícios suficientes de autoria", acarretando automática revogação do decreto prisional, conforme reconheceram as instâncias ordinárias (inclusive notícia de denúncia já encaminhada e devidamente recebida pelo Juízo), sendo certo, por fim, que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução
.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

5. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a realização de chantagem e roubo praticados pelo conluio de seis pessoas, sendo três adolescentes, com restrição da liberdade da vítima, em que a violência psicológica ou ameaça foi exercida com emprego de armas de fogo, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do acusado e demais envolvidos na empreitada criminosa.

6. Ademais, o acórdão aponta que o agravante já responde a outra ação penal relativa à possível prática de crime de receptação, o que reforça a necessidade da custódia para frear a reiteração delitiva.

Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental improvido. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias. (AgRg no HC 679.013/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, CP), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, LEI 12.950/2013) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, LEI 8.069/90). DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE RECURSO SUPRIDA NO REGIMENTAL. APREENSÃO E ACESSO A DADOS DE CELULARES.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITORIAL. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP
. IRREGULARIDADES QUE NÃO CONTAMINAM O RECONHECIMENTO EFETUADO POR TESTEMUNHA PROTEGIDA QUE JÁ CONHECIA A IDENTIDADE DOS ENVOLVIDOS NO DELITO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE, ADEMAIS, NÃO INFLUENCIA NA LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR, ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS INDEPENDENTES DA AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Constitui ônus da parte a instrução do habeas corpus, assim como do recurso ordinário em habeas corpus, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário. Precedentes. Entretanto, uma vez sanada a deficiência de instrução, com a juntada de todos os documentos necessários à completa compreensão da controvérsia, com as razões do agravo regimental, o princípio da economia processual recomenda o conhecimento das alegações postas no recurso.

2.(...).

3.
A jurisprudência mais recente das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ se alinhou no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

4. Isso não obstante, o reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitorial pode ser considerado indício mínimo de autoria apto a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal, sobretudo quando aliado a outras evidências de autoria colhidas no inquérito. Precedentes: HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021; AgRg no HC 679.013/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021; AgRg no HC 690.505/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 06/10/2021
.

5. Todas as precauções previstas no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, colocação de fotografias e suspeitos semelhantes um ao lado do outro para reconhecimento pessoal) têm como razão de ser a diminuição da margem de erro na identificação de suspeitos que não são previamente conhecidos pela vítima e/ou testemunhas. No entanto, se a vítima e/ou testemunha demonstra já conhecer de algum tempo o possível perpetrador do delito, declinando seu nome à autoridade policial, não há como se afirmar que eventuais irregularidades na observância dos preceitos do art. 226 do CPP possa conduzir à nulidade da identificação efetuada.

No caso concreto, testemunha protegida que presenciou o evento delituoso e que já conhecia previamente todos os envolvidos, tendo identificado pelo nome os réus, os indicou dentre três fotos a ele apresentadas.

6. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

7.(...).

10. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, entre outros, o HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019.

11. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

12. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC 154.165/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Ora, conclui-se, portanto, que eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução. Ademais, vale registrar que o Ministério Público reconheceu e confirmou a validade de tais indícios de autoria, tanto que a denúncia fora oferecida em 06/03/2023.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Nesse contexto, no que concerne às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos, razão pela qual deixo de conhecê-las.

Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que
o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu estarem demonstrados os requisitos indispensáveis à manutenção da custódia. Fez referência ao decreto de prisão cautelar e a permanência dos requisitos autorizadores, ressaltando que inexistem novos elementos para se vislumbrar sua revogação. Salientou,

ainda, “que a audiência de instrução e julgamento se avizinha, não havendo que se falar nesses casos de ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo”.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra minimamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso

demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e periculosidade, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Ora, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo,
da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3.
Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. INDICAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DA MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM E MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO QUE ENSEJOU A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. - Muito embora a sentença condenatória constitua novo título a embasar a prisão do réu, o indeferimento do direito de apelar em liberdade foi devidamente fundamentado na sentença,
tendo o Magistrado feito menção expressa acerca da persistência dos motivos que determinaram a prisão preventiva, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado, que permaneceu preso durante todo o curso do processo, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ou em ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna. - Não tendo sido juntado aos autos o decreto de prisão preventiva, fica inviabilizada a análise dos fundamentos adotados na decisão que decretou a segregação antecipada, evidenciado, também, a deficiente instrução do mandamus.
- Não há como conhecer da alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, pois o pedido aqui deduzido não foi submetido ou apreciado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. Recurso desprovido. (RHC 46.358/MG, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD” (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 30/09/2014).

No que concerne ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, não merece prosperar.
Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de maio de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/05/2023